Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas quanto a um dos réus. Princípio in dubio pro reo. Restituição de veículo apreendido.

1 - Se as declarações dos policiais – não corroboradas por outras provas - deixam dúvidas se um dos acusados entregou a droga para o outro acusado, que foi flagrado transportando-a, impõe-se a absolvição daquele, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

2 - Mantém-se o perdimento de veículo apreendido que era usado para transportar droga, ressalvando-se o direito de o credor fiduciário postular a restituição para satisfazer o seu crédito.

3 – Apelação do primeiro réu provida e a do segundo réu não provida.